Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709646-77.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CASSIA MARIA CORREA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRB – Banco de Brasília S/A em face de sentença da lavra da MMa Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que julgou procedentes os pedidos de estorno de todos os débitos e créditos realizados na conta bancária da ora apelada em 03.03.21 e de indenização a título de danos morais. No entanto, verifica-se que o recolhimento do preparo recursal não foi realizado no ato de interposição do presente recurso, em 24.08.22, tendo sido juntada apenas a guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – Apelação (ID no 38785715, pág. 01). Em sendo assim, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator